Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-64.2015.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001537-64.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 206.804.141-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide, sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO NUNES DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 137117657 - Pág. 26 e ss), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0001537-64.2015.811.0053, ajuizada pelo ora apelante em face de BENEDITO ERALDO DA SILVA, que ao entendimento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o móvel objeto da demanda, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Irresignado, a parte autora, em seu recurso de apelação (ID no 137117657 - Pág. 33 e ss), afirmou em contraposição a sentença que após ter adquirido o referido terreno, o apelante foi esbulhado da sua posse pelo requerido, e que a posse alegada pelo Benedito Eraldo da Silva encontra-se sub judice nos autos de no 46334, na comarca de Santo Antônio do Leverger, MT.

Que o requerido conseguiu nos autos da ação 20-63.2011 – Cod. 46334, liminar para reintegração de posse sobre o referido imóvel.

Alegou que o imóvel deferido liminar ao requerido pelos autos acima mencionado, se trata de outro, situado dentro do imóvel denominado “Acorizal”, a 4.258 (quatro mil e duzentos e cinquenta e oito) metros de distância do imóvel em questão nestes autos. Juntou croqui de localização pelo Intermat.

Por esta razão requer que ao sentença seja reformada a fim de considerar a posse fática do apelante ante as provas dos autos, como documento de Estudo Cadastral produzido pelo Intermat, certidões do Cartório do 5o Ofício da capital/MT, certidão do Cartório do 1o Ofício de Santo Antônio do Leverger, e escritura pública de compra e venda de imóvel pactuada entre o vendedor Edson Gonçalves e o apelante comprador.

Assevera que as testemunhas ouvidas foram uníssonas e coerentes a confirmar que o autor detinha a posse, mansa e pacífica e animus domini sobre o terreno a mais de 5 (cinco) anos (art. 1.196 do CC), mantendo o contato físico imediato e constante com a coisa, mesmo que não resida, não plante ou edifique benfeitorias ou acessões. Assim restou configurado o esbulho da posse pelo requerido que clandestinamente maculou adentrou ao terreno.

Requer a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, para o fim de reintegrar o apelante na posse do imóvel objeto da lide, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob o ID no 137117657 - Pág. 48 e ss.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO NUNES DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Leverger, MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0001537-64.2015.811.0053, ajuizada pela ora apelante em face de BENEDITO ERALDO DA SILVA, que ao entendimento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o móvel objeto da demanda, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Pedro Nunes de Oliveira, julgo extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ocasião do deferimento da Justiça Gratuita, nos termos assim prolatados:

“Cuida-se de ação de reintegração de posse aforada por Pedro Nunes de Oliveira em face de Benedito Eraldo da Silva, aduzindo, em síntese, ser proprietária e possuidora de um imóvel localizado na Rua Pará, lote 21, quadra 06, Loteamento Jardim Santo Antônio, no Município de Santo Antônio de Leverger/MT.

Extrai-se, ainda, da prefacial, que a parte requerente adquiriu o citado imóvel, sempre mantendo limpo o imóvel.

Contudo, o requerido invadiu o bem, cercando-o e dizendo ser de sua propriedade.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente por ordem de reintegração de posse, para desocupação da área. No mérito, pleiteia a procedência da lide, com a efetivação do pedido liminar.

Foi designada audiência de justificação, sendo ouvidas testemunhas (Ref. 22). Pela decisão de Ref. 29 o pedido liminar restou indeferido.

Citado, o requerido apresentou contestação à Ref. 33, aludindo, em suma, ser o legítimo possuidor da área em questão, pois que o adquiriu do antigo proprietário, sempre estando na posse do bem. Réplica à Ref. 37.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas (Ref. 61).

Alagações finais do requerente à Ref. 69. Razões finais do requerido à Ref. 72.

(...),

Impende relembrar que, nesta demanda, não se deve perquirir acerca da propriedade do bem litigioso, mas, sim, que estava em sua posse fática, ou seja, quem o mantinha sob seu crivo. E isto a parte requerente não conseguiu demonstrar.

Em sendo assim, pela ausência de provas em relação à posse em prol do requerente, a improcedência dos pedidos aventados na prefacial é mister.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Pedro Nunes de Oliveira em face de Benedito Eraldo da Silva. Julgo extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela justiça gratuita.”

A parte autora/apelante pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, a fim de a reintegrar na posse dos imóveis objeto da lide alegando em síntese que:

i) Que a parte requerida apresentou defesa a manutenção de posse em imóvel diferente ao do objeto desta ação (Loteamento Jardim Santo Antônio de Leverger, MT – localizado dentro do perímetro urbano do município de santo Antônio de Leverger) e aquele lote defendido pelo requerido é de localização denominado “Acorizal” (4.258 metros de distância do imóvel em litígio);

ii) Que o apelante apresentou aos autos conjunto probatório que revelou inequívoca posse do lote, assim expressados em certidões do Cartório do 5o Ofício de Santo Antônio de Leverger, MT e outros, com averbação de de compra e venda do imóvel com o Edson Gonçalves, em representação do espólio do Sr. Edgar Gonçalves, além de testemunhas do fato da posse sobre o bem a pelo menos 5 (cinco) anos e,

iii) Que houve clandestinidade dos atos do réu que invadiu o imóvel sabendo que tinha dono, e sabedor que o imóvel pertencente a ele está a 4285 metros de distância da área em litígio.

Tem-se, portanto, que a controvérsia recursal se restringe em aferir se a autora/apelante comprovou os requisitos para concessão possessória.

Inicialmente, importante mencionar que, para se conseguir a reintegração de posse anterior, cumpre a parte requerente cumprir os requisitos dispostos no art. 561 do CPC. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse, já que o objetivo da referida ação é a restituição da coisa ao seu possuidor.

De fato, a teor das lições de destacada autora doutrinária é no sentido de que incumbe ao autor da ação demonstrar ser efetivamente o possuidor do bem, para postular a reintegração de posse, conforme se segue:

“Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água e luz etc.), depoimentos pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação. ” (Tereza Arruda Alvim Wambier [et el.], Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil -2. ed., rev., atual e ampl.- São Paulo, RT, 2a ed., 2016).

Sobre esse instituto da reintegração de posse, pertinentes ainda as lições que seguem de que:

“é o remédio adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incomodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material antes possuído" (Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald, in Direitos Reais, 13a edição. Salvador, Editora JusPodivm, 2017, p. 209/210).

Assim, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo, ou seja, a posse, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, já que na ação de reintegração de posse, é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento assente neste TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CAUSAM” – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ATESTANDO A POSSE ANTERIOR DA PARTE REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. (...). Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC. Descabe a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.210 do Código Civil, quando a parte autora deixa de comprovar sua condição de possuidor do imóvel em litígio. “ (N.U 1006373-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Diante disso, analisando detidamente as provas existentes nos autos, entende-se que a sentença recorrida não merece ser reformada, isso porque, a parte autora não comprovou sua condição de possuidora, ou pelo menos posse anterior ao do requerido, já se denota de sua documentação que desde a aquisição do imóvel (2011) sequer praticou atos de posse sobre o lote objeto da lide, especificamente.

Pois, ao contrário do que afirma, o juízo do feito fundamentou o ato sentencial diante do contido nos autos, além da possibilidade de se atentar aos fatos alegados em contestação do requerido, a circunstância que envolve a relação sub judice do então Edson Gonçalves, na compra e venda de lotes na região do município de Santo Antônio do Leverger, MT. Destaco a ação de reintegração de posse de no 20-63.2011.811.0053 e outros correlacionados às partes Benedito Eraldo e Edson Gonçalves, ressaltando a decisão sentencial favoráveis ao Benedito por manifesto propriedade do imóvel e sua posse antiga, remontando desde o ano de 2010.

Deveras, o d. Magistrado a quo além do acolher os documentos dos autos, apreciou a questão com correção observando os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, que por ser oportuno traz-se à colação como razões de decidir, senão vejamos:

“As testemunhas ouvidas em Juízo alegaram que a parte requerente adquiriu o imóvel de um terceiro, mas não conseguiram demonstrar que a parte requerente o mantinha em sua posse. Não houve a comprovação da posse pela parte requerente e do esbulho perpetrado.

Deveras, as testemunhas Sirlene, Catarina e Thuizy mencionaram a compra do imóvel pela parte requerente, mas nada digressaram sobre a posse anterior pela parte requerente e o consequente e posterior esbulho.

Noutras palavras, a parte requerente não conseguiu demonstrar ser o efetivo possuidor do bem, ensejando o crivo de improcedência do pedido vestibular”.

Assim, corroborando que o ônus da prova na ação possessória é da parte autora, ou seja, daquele que propõe a demanda pleiteando a esfera possessória em seu favor, em análise aos fatos e documentos dos autos, restam por me compelir ao entendimento exarado em sentença recorrida que de fato o apelante não logrou êxito em demonstrar sua legítima posse do imóvel, de modo hábil, considerando que a pretensão foi direcionada para uma interpretação equivocada da localização do lote em discussão, sito a Loteamento Santo Antônio de Leverger.

De outro norte o requerido se desincumbiu de seu ônus de prova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC), qual seja comprovação de posse de imóvel anterior, de forma pacífica, que abrange o lote sob litígio.

Assim, ausente o requisito imprescindível para a procedência da proteção possessória, qual seja o exercício da posse de fato pelo autor, a improcedência da ação é medida que se impõe, de modo, que deve ser confirmada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023